Tribunal: STF
Processo: ARE 1455598
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revolvimento do acervo fático probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF.  



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que, acolhendo preliminar formulada pelo Ministério Público, anulou a sentença penal por cerceamento de defesa à acusação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.